Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-59.2021.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702136-59.2021.8.07.0021 RECORRENTE: NAIARA ALVES CARDOSO RECORRIDAS: MAC LOGíSTICA - TRANSPORTES DE CARGAS LTDA., VIA VAREJO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA. ACIDENTE DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO. DANOS MATERIAIS. TRANSPORTADORA DE BEM MÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. RECURSO DA AUTOR CONHECIDOS E DESPROVIDO. APELO DA TRANSPORTADORA PROVIDO. 1. Ausente o nexo de causalidade entre os prejuízos sofridos pela apelante e vício de qualidade do produto, não há que se falar em indenização. 2. A responsabilidade da transportadora começa com a retirada do objeto e termina após a entrega, incólume, no destino. O transportador só responderia se houvesse falha na prestação de serviço, o que não foi demonstrado pela prova dos autos. Inteligência dos arts. 749 e 750 do CC e 20 do CDC. 3. A insurgência relativa à impugnação aos cálculos deve ser analisada pelo juízo monocrático na fase de cumprimento de sentença. A simples menção ao depósito, nos fundamentos da sentença dos embargos de declaração que trata de outro tema, não autoriza a análise do tema por esta Turma, sob pena de supressão de instância. 4. Recurso da autora desprovido. Apelo da segunda requerida provido. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, pugnando pela majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, posto que arbitrado em montante irrisório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, as alíneas do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.379.396/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do CC, e 6o, inciso VI, do CDC. Isso porque a apreciação da tese recursal demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A revisão do valor fixado para os danos morais somente é cabível em casos excepcionais, quando desrespeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não se verifica no caso. Desse modo, inviável a revisão das conclusões quanto à observância, ou não, dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade na definição da verba indenizatória, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.054.305/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025